Tribunal: TJSP
Processo: 2043376-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Insurgência contra a inclusão do PIS, Cofins, IRPJ e CSLL sobre a base de cálculo do ISS - Superveniente prolação de sentença, que julgou improcedente o 'mandamus' – Perda do objeto verificada – Recurso prejudicado.